Tribunal: TJDFT
Processo: 0706628-06.2025.8.07.0005
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PETIÇÃO INICIAL. EMENDA. DESATENDIMENTO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO VÁLIDO E DE DESENVOLVIMENTO REGULAR DO PROCESSO. REQUISITO DE VALIDADE. PROCURAÇÃO COM ASSINATURA ELETRÔNICA. CERTIFICAÇÃO PRIVADA. DESCUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL. INOBSERVÂNCIA DO COMANDO JUDICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta objetivando a reforma da sentença que, em ação de obrigação de fazer c/c repetição de indébito, extinguiu o processo sem resolução do mérito ante o descumprimento de emenda ordenada para regularização da representação processual.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir a validade da assinatura eletrônica aposta em procuração por meio da plataforma ZapSign e, outrossim, se o descumprimento da determinação judicial de emenda à inicial justifica a extinção do processo sem resolução do mérito.
III. Razões de decidir
3. Nos termos da Lei no 14.063/2020 e da Medida Provisória no 2.200-2/2001, não há óbice na utilização de outro meio de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil, desde que tais instrumentos apresentem elementos mínimos de identificação e autenticação que permitam aferir, de modo objetivo e seguro, a autenticidade da assinatura eletrônica.
4. No caso concreto, contudo, o instrumento apresentado não possibilitou a aferição objetiva e segura da autenticidade da assinatura eletrônica atribuída à parte apelante, pela insuficiência dos elementos de integridade da assinatura eletrônica constante na procuração.
5. A ausência de cumprimento da determinação judicial de emenda à inicial para regularização da representação processual, incluindo a juntada de procuração com certificação ICP-Brasil ou documento digitalizado com assinatura de próprio punho, bem como declaração de hipossuficiência, enseja a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 321, parágrafo único, 330, IV e 485, I, do Código de Processo Civil.
6. O descumprimento da determinação judicial configura desídia processual que justifica o indeferimento da petição inicial e a extinção do feito.
IV. Dispositivo
7. Apelação conhecida e desprovida.
Tese de Julgamento: “A assinatura eletrônica em procuração por certificação privada (não-ICP-Brasil) é válida apenas quando permite a aferição objetiva e segura da autenticidade, sendo o descumprimento de determinação judicial de emenda à inicial, visando regularizar a representação processual, causa suficiente para extinção do processo sem resolução do mérito.”
____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 105, §1°, 319, 320, 321, caput, 330, IV, Lei no 14.063/2020.
Jurisprudências relevantes citadas: Acórdão 2036722, 0707468-22.2025.8.07.0003, Relator(a): Leonor Aguena, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/08/2025; Acórdão 2034000, 0701974-52.2025.8.07.0012, Relator(a): Flávio Fernando Almeida da Fonseca, 3a Turma Cível, data de julgamento: 14/08/2025, publicado no DJe: 27/08/2025.